Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702527-96.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO DE MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCOS ANTONIO DE MATOS contra a sentença (ID 16293688) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina na ação indenizatória por danos materiais e morais, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo em face do BANCO DO BRASIL S/A, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Preparo recolhido no ID 16293692. Contrarrazões no ID 16293705. Incidentalmente, o apelante requer, no ID 6695297, o deferimento da gratuidade judiciária. Em síntese, alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Aduz que é servidor público aposentado, que sua renda está integralmente comprometida com gastos domésticos, que seus filhos são menores de idade e que sua esposa não trabalha, tendo, por isso, uma situação financeira difícil que enseja o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte (ID 16695298), vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o apelante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indicam sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Da análise do contracheque de ID 16293682, verifica-se que o apelante é Primeiro-Sargento da Polícia Militar do DF (ID 16293681) e aufere rendimento salarial bruto superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e líquido de R$ 7.723,63 (sete mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), portanto, trata-se de rendimento mensal superior a média nacional brasileira. Quanto as despesas do apelante, observa-se que não houve a demonstração de despesas excepcionais ou extraordinárias que pudesse justificar sua hipossuficiência econômica. Os gastos referentes as despesas domésticas são ordinários e estão dentro do perfil de renda do apelante. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pela apelante. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “(...) 3. Demonstrada a condição financeira da parte de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça é medida que se impõe. (...)" (Acórdão n.1123833, 20160111269268APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 523/529) Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pelo apelante. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 11 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora